Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Apelação Criminal Processo N. : 0704803-97.2020.8.07.0006 Embargante : ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RAIMUNDA NUNES ARAGÃO Embargado : LUCIANO FRANKLIN SEIXAS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de embargos de declaração opostos por Raimunda Nunes Aragão, assistente de acusação, em face ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se negou provimento do recurso interposto (ID 77477055). Intime-se para manifestação o patrono do réu Luciano Franklin Seixas. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator